Tribunal: TJSP
Processo: 2233829-85.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento provido em parte – Alegação de omissão no acordão proferido – Descabimento – Inexistência do vício arguido – Recurso que não se presta à rediscussão do julgado – Caráter infringente inadmissível na espécie – Alegação de fatos novos – Matéria que deve ser apreciada inicialmente em primeiro grau, sob pena de supressão de instância – EMBARGOS

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento provido em parte – Alegação de omissão no acordão proferido – Descabimento – Inexistência do vício arguido – Recurso que não se presta à rediscussão do julgado – Caráter infringente inadmissível na espécie – Alegação de fatos novos – Matéria que deve ser apreciada inicialmente em primeiro grau, sob pena de supressão de instância – EMBARGOS REJEITADOS.